Tribunal: TJDFT
Processo: 0029204-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO PREVIAMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ANÁLISE DA MATÉRIA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. Apesar da parte embargante não ter impugnado todos os valores do processo administrativo, houve intimação para pagamento e realizado pagamento a menor, o que gerou a inscrição em dívida ativa e cobrança dentro do prazo prescricional previsto legalmente, diante da interpretação do art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem a incidência de efeitos infringentes.